Tribunal: TJDFT
Processo: 0703074-28.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE POR ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O dolo no crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se pela prática da conduta proibida ao sujeito, desde que ciente da medida imposta.

2. Diante da presença dos elementos que caracterizam o cometimento do crime de descumprimento de decisão judicial, incabível falar em absolvição pelo princípio da insignificância, tendo em vista a considerável ofensividade e significativa reprovabilidade da conduta contra a própria Administração da Justiça, bem como, contra a vítima, já em sensível contexto de violência doméstica.

3. O estado de necessidade é excludente de ilicitude que somente deve ser reconhecida quando comprovada a condição extremada, na qual inexiste outra forma de agir para resolver a situação excepcional, o que não ocorreu no caso dos autos.

4. Correta a fixação do regime inicial semiaberto, pois o art. 33, §§ 2o e 3o, do CP determina que o regime de cumprimento da pena far-se-á com observância ao quantum da pena, à reincidência ao agente e às circunstâncias judiciais e, no presente caso, além da reincidência, a circunstância relativa aos maus antecedentes foi avaliada de forma negativa.

5. Recurso conhecido e desprovido.